Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713093-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Isis Cosme Garcia Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isis Cosme Garcia contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela liminar requerida em mandado de segurança, nos autos do processo no 0703398-87.2020.8.07.0018, assim redigida: “ÍSIS GOMES GARCIA impetrou mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – FEPECS e outros, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para determinar a antecipação de formatura no programa de residência médica em Medicina da Família e Comunidade e emissão do certificado de conclusão, com base na medida provisória de no 934 de 1o de abril de 2020. Alega a impetrante que foi aprovada e nomeada em concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo público de Médica – Especialidade Família e Comunidade, e que para sua posse é necessária a apresentação do certificado de residência médica. Afirma, ainda, que faltam 3 meses para conclusão da residência e que sua formatura está marcada para setembro do corrente ano. No entanto, já teria cumprido 80% (oitenta por cento) da carga horária exigida, mesmo assim, os impetrados negaram o seu direito de ter sua formatura antecipada. Diante disso, requer aplicação de interpretação extensiva à MP 934 determinando a antecipação de sua formatura para que possa assumir o cargo para o qual foi nomeada. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame cuidadoso dos autos demonstra que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. Vejamos. O pedido funda-se na alegação de que a impetrante cumpriu os requisitos estabelecidos na medida provisória no 934, de 1o de abril de 2020, que permite, excepcionalmente, a colação de grau antecipada dos estudantes do curso de medicina, em razão de medidas de enfrentamento da situação de emergência da saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A referida medida provisória, em seu artigo 2o dispõem: Art. 2o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3 o do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Observa-se que o ato normativo no qual se fundamenta a pretensão não se aplica ao caso concreto. A medida provisória 934 foi editada como uma das medidas de enfretamento à pandemia do novo coronavírus, objetivando maior acesso possível da população aos serviços de saúde. A impetrante já é médica formada, logo, sua contribuição na área da saúde pode ser realizada, independentemente de sua formatura em residência médica. Ao contrário do alegado pela impetrante não prevalece o interesse público, mas, sim, o interesse individual em obter certificado para fins de posse em concurso público. Além disso, os impetrados estão vinculados ao princípio da legalidade, só podendo agir mediante expresso comando legal, portanto, ante a inexistência de disposição legal para antecipação de formatura em residência médica, não há possibilidade de concessão da medida pleiteada. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 16225232) a agravante sustenta, em síntese, que a medida provisória no 934/2020 é aplicável ao caso concreto, pois o adiantamento da conclusão da residência médica cursada pela impetrante consiste em medida apta a fortalecer o sistema de saúde público e o combate à crise sanitária causada pela disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Argumenta ter concluído aproximadamente 83% (oitenta e três por cento) da carga horária referente ao curso de residência médica em questão, bem como que aos 28 de maio do ano corrente será implementado o termo final do prazo para a apresentação dos documentos necessárias para a posse em cargo público, incluindo o documento comprobatório da conclusão da especialização médica. Ressalta que a possibilidade de adiantamento da conclusão do curso de especialização em referência é medida que preserva a isonomia da impetrante em relação aos estudantes dos cursos de graduação em medicina, além de promover os princípios da razoabilidade e do interesse público. Acrescenta, ainda, ter sólida formação acadêmica, comprovada pela participação em diversas atividades de extensão. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição do diploma de conclusão do curso de residência médica em medicina da família e comunidade, bem como bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16225255). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Não pode ter lugar, por essa razão, o uso do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante, nos termos do art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação, nos moldes do art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de netureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de extenção dos efeitos da Medida Provisória no 934/2020 para adiantar a conclusão de curso de especialização em residência médica. A Medida Provisória no 934/2020 foi editada com o objetivo de estabelecer “normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública (...)” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese o destaque à excepcionalidade conferida às disposições emanadas do referido ato normativo, o destaque dado a essa informação apenas revela a natureza comum a qualquer medida provisória, cuja edição é justificável apenas em caso de relevância e urgência, nos moldes do art. 62 da Constituição Federal. Aliás, caso não seja convertida em Lei, ou não tenha os respectivos efeitos jurídicos regulamentados por meio de decreto legislativo, a eficácia da medida provisória fica restringida ao período da sua vigência, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal. Diante da evidente natureza excepcional inerente às medidas provisórias, a aludida característica deve, logicamente, se estender à interpretação das regras jurídicas criadas por meio do referido instrumento normativo. Assim, convém observar a redação dada ao art. 2o, parágrafo único, da Medida Provisória no 934/2020: “Art. 2o. As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a regra acima dimensionada possibilita o adiantamento da formatura dos estudantes dos cursos de graduação em medicina. O objetivo da medida é possibilitar o imediato ingresso de novos profissionais médicos no mercado de trabalho e, assim, aumentar a força de trabalho dedicada a combater a disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Na presente hipótese, a impetrante já é graduada em medicina e, atualmente, cursa residência médica com a finalidade de se especializar em “medicina da família e comunidade”. Assim, a regra jurídica em destaque não é aplicável ao caso concreto, uma vez que possibilita apenas o adiantamento dos cursos de graduação em medicina. Trata-se, por certo de preceito normativo que deve ser interpretado de modo a restringir o alcance dos respectivos efeitos, razão pela qual não pode ser estendido aos estudantes de cursos de especialização e residência médica. Por essa razão, a impetrante não pode ser beneficiada pela norma em destaque. Convém ressaltar que a impetrante já é detentora do diploma de conclusão de curso de graduação em medicina. Por essa razão, a a obtenção do grau de especialização pretendido não resultaria efetivamente no aumento da força de trabalho, em termos globais, dedicada a combater a disseminação do novo coronavírus. Portanto, observa-se que a impetrante não demonstrou o alegado direito líquido e certo, nem mesmo a alegada ilegalidade do ato emanado das autoridades impetradas, o que revela a ausência do peculiar requisito previsto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. Da mesma forma, não se encontra demonstrada a alegada relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, da LMS). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator